Tribunal: TJMT
Processo: 1027500-78.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027500-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELZA MARIA DA CRUZ - CPF: 537.783.751-72 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS SEM PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação Cível interposto por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos mensais variáveis em sua conta corrente, supostamente oriundos de contratação de “pacote de serviços” bancários.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há prova suficiente de contratação válida e específica do pacote de serviços bancários com a devida informação clara e prévia à consumidora; (ii) é devida a restituição dos valores cobrados e sua forma (simples ou em dobro); (iii) é cabível indenização por danos morais diante das circunstâncias específicas do caso.

III. Razões de decidir:

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

4. A instituição financeira não demonstrou contratação específica e informada do serviço de pacote de tarifas, tampouco descreveu com clareza os valores e a natureza dos serviços prestados.

5. Diante da hipervulnerabilidade da consumidora (idosa, de baixa renda), a cobrança não esclarecida compromete a boa-fé objetiva e impõe a devolução dos valores pagos.

6. A restituição deve ocorrer de forma simples, à falta de prova de má-fé do banco (art. 42, parágrafo único, do CDC).

7. O dano moral está caracterizado diante do histórico de descontos reiterados, da ausência de contratação e do impacto na esfera extrapatrimonial da autora, devendo a indenização ser arbitrada em R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de tarifas bancárias sem prova de contratação específica e transparente é indevida e sujeita à devolução simples, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. Caracteriza dano moral o desconto reiterado em conta de consumidora idosa e hipervulnerável, sem comprovação de contratação válida e consciente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 230; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, Apelação Cível n.º 1004428-81.2023.8.11.0046; TJSP, RIC n.º 1058725-56.2023.8.26.0002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELZA MARIA DA CRUZ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

nº
1027500-78.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

A demandante nada comprovou, limitou-se em arguir a existência dos danos e que os débitos são indevidos. Fundamenta seu pedido, tão-somente, na alegada ausência de contratação de serviços de tarifa bancária denominada “TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO”.

O requerido juntou aos autos contrato de adesão a produtos e serviços firmado entre as partes, aderindo ao serviço de conta especial em 24.04.2006, tendo anuído com os termos mediante a assinatura do contrato- Num. 163404654 - Pág. 1, o que comprova a existência de relação jurídica entre as partes, havendo para tanto a obrigação do pagamento das tarifas para os serviços contratados.

Assim, tem-se pela legalidade da cobrança de cesta de serviços bancários, a qual serve de remuneração ao banco justamente pela prestação de serviços e manutenção da conta concorrente.

[...]

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça a ela concedida.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]Os valores descontados indevidamente na conta da Autora não seguiam um padrão fixo, mas sim uma variação arbitrária entre R$ 4,78 e R$ 21,20 ao longo dos anos, o que evidencia a ausência de uma contratação válida e específica [...]
”;

2)
“
[...]Os descontos realizados, variando entre R$ 4,78 e R$ 21,20, foram efetuados ao longo de anos, sem qualquer anuência da Autora e sem que a instituição financeira tenha apresentado qualquer prova de contratação válida e expressa dos serviços supostamente prestados [...]”
;

3)
“
[...]é importante destacar que o referido termo (ID 163404654) não contém informações mínimas e indispensáveis para que se reconheça a validade de um contrato, como a descrição detalhada dos serviços contratados, os valores acordados e as taxas aplicáveis. Não há qualquer menção específica sobre as taxas de cesta de serviços que supostamente teriam sido contratadas, nem os valores exatos a serem pagos pela autora, o que, por si só, já compromete a alegação da ré [...]
”; e

4)
“
[...]No presente caso, não há qualquer justificativa plausível para a imposição dos encargos abusivos e indevidos ao longo da execução contratual, razão pela qual a sentença de primeiro grau deve ser reformada [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-se a instituição financeira à devolução em dobro de valores cobrados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 282106447) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que as cobranças foram realizadas de forma ilegal, posto que inexistente qualquer contratação específica.

Já a instituição financeira defende a legalidade das cobranças com base no contrato de abertura de conta corrente firmado entre as partes.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê ser direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, incluindo-se os preços, além de a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Neste viés, embora a parte Apelante alegue ter comprovado a legalidade das cobranças com a apresentação do contrato de abertura de conta corrente (ID. 282106431), tenho que isso não se mostra suficiente no caso concreto.

Constata-se dos autos que a instituição financeira requerida limitou-se a apresentar instrumento contratual padronizado, que apenas registra a abertura de conta bancária, sem especificação clara e detalhada acerca da contratação de serviços adicionais ou da concordância expressa do consumidor quanto à cobrança de tarifas correspondentes. É manifesta, portanto, a insuficiência probatória para legitimar a exigibilidade dos débitos imputados ao autor, notadamente porque não se demonstrou a efetiva prestação de serviços vinculados, tampouco a anuência consciente e informada do consumidor acerca dos encargos incidentes.

À luz do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, a informação adequada, clara e ostensiva constitui direito básico do consumidor, sendo dever do fornecedor prestar esclarecimentos precisos sobre os serviços ofertados, seus custos e condições. A ausência desses elementos compromete a validade da cobrança, sobretudo diante da presunção de vulnerabilidade que rege as relações de consumo, conforme preconiza o artigo 4º, inciso I, do mesmo diploma legal.

Destaca-se, ademais, que a simples assinatura de formulário de adesão à conta corrente, desacompanhada de cláusula específica e transparente quanto à contratação de pacotes de tarifas ou serviços, não supre a exigência legal de consentimento informado, mormente em se tratando de consumidor hipervulnerável, como no caso dos autos — pessoa idosa e de limitados recursos financeiros, o que impõe ao julgador redobrada atenção na tutela de sua dignidade, consoante os artigos 1º, inciso III, e 230 da Constituição Federal.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE PACOTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADO. Ação obrigação de fazer c/c reparação de danos e repetição de indébito . Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. Inobservância do ônus da prova ex vi legis de comprovação da contratação. Instituição financeira que não acosta qualquer documento hábil a comprovar a regularidade da contratação do pacote de serviços . Cobrança indevida de R$ 34,90. Falha na prestação do serviço bancário evidente. Conduta não compatível com a diretriz da boa-fé objetiva. Repetição em dobro do indébito devida nas circunstâncias . Sentença de parcial procedência mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1058725-56.2023 .8.26.0002 São Paulo, Relator.: Beatriz de Souza Cabezas, Data de Julgamento: 19/06/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/06/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. “PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADOS PRIORITÁRIOS I” . AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO . “QUANTUM” MANTIDO R$2.000,00. SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-PR 0001036-78.2022.8.16 .0101 Jandaia do Sul, Relator.: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 04/03/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/03/2024)

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como não restou comprovada validade da contratação tal como foi feita, é de concluir que as cobranças realizadas são ilegais. Dessa maneira, o quantum cobrado tem de ser restituído à parte apelante.
Entretanto, diferente do que foi pleiteado pela consumidora, entendo que a devolução deve ser de forma simples e não de forma dobrada, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

Nesse sentido, transcrevo julgados recentes desta Corte: (grifamos)

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO AGIBANK S.A. RECURSO DE APELAÇÃO DE TEREZINHA MANDUCA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇAO EM DOBRO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Terezinha Manduca e pelo Banco Agibank S.A. contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado por fraude e ordenou a devolução em dobro dos valores pagos, mas não reconheceu o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os contratos de empréstimos são válidos, se é possível a compensação de valores, se é devida a restituição em dobro, e ainda se restou comprovada a ocorrência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É incontroverso nos autos que os contratos questionados de nº 1229478802, 1225455352, 1216422185 e 1214732665 foram firmados mediante fraude, ante a ausência de provas trazidas aos autos pelo banco recorrido no que se refere à regularidade das contratações. / Súmula 479 do STJ.

A compensação de valores não pode ser acolhida sem a comprovação do recebimento dos valores pela autora. / Súmula 297 do STJ.

A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, pois a repetição em dobro pressupõe a má-fé do credor, o que não restou comprovado. / Art. 42, parágrafo único, do CDC.

A ausência de prova da contratação enseja a declaração de nulidade dos contratos. / Art. 373, I, do CPC.

O dano moral decorre do indevido desconto no benefício da consumidora, configurando abalo psicológico e transtornos. / Art. 14, caput, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do apelante Agibank S.A. parcialmente provido. Recurso da apelante Terezinha Manduca parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira é responsável pela fraude nos contratos de empréstimo consignado e deve indenizar por danos morais quando comprovado o abalo psicológico e transtornos causados ao consumidor.”

Dispositivo relevante citado: Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 373, I, do CPC; Art. 14, caput, do CDC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; Súmula 297 do STJ.

(N.U 1004428-81.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM LIBERAÇÃO DO VALOR VIA TED. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. O autor sustenta a ocorrência de dano moral e requer a devolução do indébito em dobro, alegando má-fé e falha na prestação do serviço. O réu, por sua vez, defende a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prática abusiva na concessão de crédito sob a modalidade de cartão de crédito consignado, com liberação do valor via TED, e a necessidade de sua readequação para empréstimo consignado; e (ii) definir se há dano moral e se a devolução do indébito deve ocorrer em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberação do valor via TED caracteriza contrato de empréstimo, não de cartão de crédito consignado, configurando prática abusiva voltada a burlar a margem consignável e impor ao consumidor juros mais onerosos.

A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como os arts. 39, III e V, e 46 do CDC.

A readequação contratual é medida necessária, observando-se o princípio da continuidade dos contratos (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial.

O simples fato de a cobrança ser indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica extraordinária.

Não havendo comprovação de má-fé do réu, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos Não Providos.

Tese de julgamento:

A liberação de valores por TED sob a denominação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, impondo-se a readequação para a modalidade de empréstimo consignado.

A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação viola o dever de informação e os princípios do CDC.

A devolução de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não há comprovação de má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral se ausente prejuízo extrapatrimonial significativo.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, III e V; 42; 46; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AREsp 1099613/MG; TJMT, N.U 1002273-03.2022.8.11.0059, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2024.

(N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o § 5º do art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme detectado pelo perito judicial, devida a readequação de acordo com os cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do expert judicial.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

Nessa linha, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, estes devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data dos descontos efetuados à maior e com incidência, ainda, de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

Em que pese em outras situações de mera cobrança indevida eu já tenha me manifestado de forma desfavorável aos danos morais, neste caso específico, considerando se tratar de consumidora idosa e que recebe apenas um salário-mínimo, tenho que o fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que deve ser arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, pois se mostra compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para:

1) Declarar indevida as cobranças realizadas à título de tarifas de serviço discutidas nos autos;

2) Determinar a devolução dos valores cobrados de forma simples, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença;

3) Determinar que os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos pelo INPC a partir da data dos descontos efetuados à maior e com incidência, ainda, de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil);

4) Condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Em razão do provimento do recurso e a parcial procedência da ação, com sucumbência mínima da parte consumidora, de rigor a inversão do ônus sucumbência (art. 86, § único, do CPC), razão pela qual, com fundamento no art. 85,
caput
e §§ 1º e 2º, do CPC, condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
consoante anteriormente fixado na sentença.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025